Tribunal: TJBA
Processo: 0521065-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521065-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE:
LÚCIA MENDONÇA DINIZ GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MARCAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NÃO ENSEJA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0521065-25.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LÚCIA MENDONÇA DINIZ GOMES
e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,